Tribunal: TJSP
Processo: 1011460-57.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÕES - Prestação de Serviço - Telefonia- Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulado com Indenização Por Danos Morais - Sentença de parcial procedência - Insurgência da autora que pretende a condenação da ré na indenização moral. Consumidora alega que sofreu cobrança indevida de valores. Danos morais configurados. Indenização que deve obedecer aos Princípios da Razoabilidade e

Ementa:
APELAÇÕES - Prestação de Serviço - Telefonia- Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulado com Indenização Por Danos Morais - Sentença de parcial procedência - Insurgência da autora que pretende a condenação da ré na indenização moral. Consumidora alega que sofreu cobrança indevida de valores. Danos morais configurados. Indenização que deve obedecer aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Valor do dano moral fixado em R$ 3.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Apelação da requerida. Preliminares afastadas. Alegação de inexistência de falha na prestação de serviço. Não comprovada.. A ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a exigibilidade da dívida, pois, trouxe aos autos somente prints de seu sistema interno- A inexigibilidade da cobrança restou incontroversa - Inversão do ônus probatório. Negativação do nome da autora. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.